Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA APÓS PORTABILIDADE DA LINHA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora sustenta ter mantido plano de telefonia celular com a operadora até março de 2017, quando pediu a portabilidade da linha. Após a conclusão da portabilidade, continuou recebendo descontos em débito automático em sua conta corrente, que totalizam R$ 2.833,44 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos). Alega não ter se utilizado dos serviços e que não conseguiu solucionar o ocorrido, mesmo após reclamação. Assim, requer a condenação da empresa na obrigação de cessar os descontos, bem como a restituir o valor em dobro, além da condenação em danos morais.
2. A empresa recorrente se insurge contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, na qual foi determinada a suspensão dos débitos em conta corrente, bem como a condenação da empresa ao pagamento de R$ 6.026,28 (seis mil e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), referentes à dobra atualizada dos descontos realizados de maio/2017 a outubro/2020. Em suas razões recursais, requer a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, seja determinada a restituição simples dos valores.
3. Embora afirme o descompasso entre a prova dos autos e o resultado do julgamento, não há fundamentos jurídicos que amparem a empresa recorrente. Conforme bem assentado pelo Juízo sentenciante: “em confronto com a prova documental produzida, restou incontroverso, ante a ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC), que a requerente migrou, em 27.03.2017, a linha telefônica que possuía junto à requerida para outra operadora (Vivo), porém a requerida continuou realizando o débito em sua conta corrente, embora não prestasse mais os serviços. Ressalte-se que além de a requerida não ter impugnado os fatos especificamente, ela não anexou nenhuma fatura que comprovasse estar prestando qualquer serviço à requerente, motivo pelo qual o pedido para que a requerida seja compelida a cessar os débitos realizados na conta corrente da requerente é medida que se impõe”.
4. Quanto ao pedido de não aplicação da dobra legal, entendo que ao inexistirem elementos que apontem para um caráter justificável da falha na prestação de serviços pelo recorrente, aplica-se a norma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, obrigando o fornecedor a realizar a restituição em dobro, em especial pela continuidade dos débitos após prolongado período de tempo. Neste ponto, vale ressaltar que o STJ possui entendimento de que tanto a má-fé quanto a culpa (presente no caso em apreço) são suficientes para a incidência da repetição dobrada. Precedente: STJ, REsp 1.250.553/MS, Segunda Turma, relator Min. Herman Benjamin, julgado em 07/06/2011. Partes: Maria Delfina da Silva Santos versus Empresa Energética do Mato Grosso do Sul – Enersul.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.